Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002292-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODOBARROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.026.273/0001-21 (APELADO), ROGERIO APARECIDO CARNEIRO BARROS - CPF: 014.766.111-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO MATERIAL. CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição do direito material na execução de cédula de crédito bancário e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se houve prescrição da pretensão executiva, considerando que a citação válida ocorreu após o prazo de 03 anos previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC; e (ii) se são devidos honorários advocatícios diante da extinção da execução pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 206, § 3o, VIII, do CC, contados do vencimento do título.

4. O despacho citatório não interrompeu a prescrição, pois a citação válida do executado ocorreu após o prazo trienal, conforme disposto no art. 240, § 2o, do CPC.

5. A demora na citação decorreu da inércia do credor e não de falha do Poder Judiciário, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

6. O reconhecimento da prescrição do direito material impõe a extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. Conforme jurisprudência do STJ, a extinção da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade enseja condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão executiva de cédula de crédito bancário opera-se no prazo de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, e, caso a citação válida do executado ocorra após esse prazo, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 240, § 2o, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.032.856/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.06.2023; TJMT, Apelação Cível 0021710-24.2010.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022; TJMT, Apelação Cível 0013319-27.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024;

TJMT, Apelação Cível 0000301-97.2015.8.11.0111, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024; TJMT, Apelação Cível 1027126-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de RODOBARROS TRANSPORTES LTDA

E OUTROS, acolheu a exceção de pré-executividade e

reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no feito, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, em breve resumo, a instituição bancária defende a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, uma vez que porque processo não ficou paralisado por prazo superior ao prescricional de 03 anos.

Sustenta em momento algum se quedou inerte, notadamente porque sempre se manifestou nos autos quando provocada empreendendo inúmeras diligências na tentativa de localizar o devedor, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

O recorrente afirma que não processo que jamais restou suspenso por lapso temporário maior do que o requerido.

Argui que não se verifica a inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao da prescrição.

Afiança que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente em uma ação de execução de título extrajudicial implica na extinção do feito, mas não enseja a condenação do credor em honorários advocatícios e custas processuais. Isso se fundamenta no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo deve arcar com os custos, e na ausência de sucumbência do credor.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente; o não cabimento em condenação de custas e honorários da parte exequente e assim determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a ratificação da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução de titulo extrajudicial, em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancária - Conta Corrente Garantida, sob no 00334462290000001570, celebrada entre as partes em 21/06/2018, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), com vencimento da em 18/12/2018.

A ação distribuída em 21/01/2020 e a decisão inicial determinando a citação e penhora foi proferida em 22/01/2020, cujo

mandado por AR foi devolvido por endereço insuficiente . (ID 262925762 - Pág. 1).

Em 04/03/2021, o Exequente/Recorrente, foi intimado da primeira tentativa infrutífera de localização do Executado.

Em 10/05/2021, requereu bloqueio eletrônico, via sistema BACEN (Banco Central), como forma de possibilitar o cumprimento da obrigação.

Em 06/04/2022, o magistrado singular indeferiu o pedido , diante da

ausência de citação válida da parte requerida/devedora e determinou a intimação da parte credora para em quinze (15) dias, promover o regular processamento do feito a fim de efetivar a citação do exequente, sob pena de extinção sem julgamento do mérito em caso de inércia.

Em 12/08/2022 foi determinada a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze dias), dar prosseguimento ao feito, respondendo à decisão de ID (81283862), sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do CPC.

Intimado o banco credor requereu, em 13/09/2022, a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos requereu pesquisar de endereços do executado pelos órgãos disponíveis no âmbito do Judiciário. E, nesta ocasião juntou comprovante do recolhimento das custas do oficial de justiça..

O juiz deferiu o pedido de expedição de mandado de citação por oficial de justiça.

Prosseguindo, o Juiz a quo deferiu o pedido de consulta e, no entanto, os resultados fora negativos.

Na sequencia foi expedido mandados de citação, por oficial de justiça, porém não foi localizado o executado, conforme certidão negativa do oficial de justiça. (ID 262925786).

Em 07/08/2023, a Exequente requereu citação por edital.

O executado foi citado por edital em 06/10/2023.

Em 24/01/2024 foi certificado o decurso do prazo do edital, sem que houvesse o pagamento do débito e nem a oposição de embargos pelos Executados. E, nessa oportunidade foi intimado o Curador Especial para se manifestar, no prazo legal.

A Defensoria Publica opôs exceção de pré-executividade alegando a prescrição da ação. Eis que a citação válida do requerido se deu somente em 06/10/2023, ou seja, ocorreu passados mais de 3 (três) anos, após o despacho inicial, que determinou a citação do executado., conforme previsto no art 240, §2° do CPC/15 e art. 802§único do CPC/15.

Intimada a instituição financeira impugnou a exceção.

Em 29/05/2024 o Juízo singular acolheu a exceção oposta, reconhecendo a prescrição, extinguindo o feito, nos seguintes termos:

[...]

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte Exequente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia.

Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte Exequente, foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o

Autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe incumbem.

Salvo melhor julgamento, no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, uma vez que não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.

E ainda, que a ação prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação” e art. 206-A, do CPC.

A parte Exequente tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual.

Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito já que ocorreu a citação válida dos executados após o prazo prescricional da pretensão.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Isto posto CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade e julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cédula de crédito bancária proposta pelo Recorrente.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, respectivamente, in verbis:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso, 18/12/2018.

Já o art. 802 do CPC dispõe que:

“Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2o, do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei noo

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

No caso em apreço, ve-se que o executado foi citado por edital em 06/10/2023.

Por consequência, como a dívida cobrada prevê como vencimento a data de 15.10.2018, têm-se por descumprida a regra do §2o, do art. 240 do CPC, porquanto a citação do executado ocorreu há mais de 04 anos da data de vencimento da dívida e há 01ano e 11 meses da data em que a prescrição da pretensão executória se consumou, a saber, 15/10/2021.

Portanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802 do CPC).

Importante destacar que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença recorrida.

Nesse sentido, cito os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966. 2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0013319-27.2015.8.11.0002, Relatora: Desa, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.2.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. 3.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado. 4.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada. Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2o, do CPC. (N.U 1027126-25.2023.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Quanto a condenação do banco exequente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, verifico que não assiste razão à Recorrente,

Analisando os autos verifica-se que o Juíz Singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, apresentada pela Defensoria Publica e, equivocadamente, mencionou na parte dispositiva que a ação foi extinta diante da prescrição intercorrente, sem observar que nas suas razões de decidir se trata

de extinção do processo executivo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição material. E, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios.

Cabe aqui ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução extrajudicial, ainda que em parte, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, PARCIAL OU INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCAT Í CIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, desde que extinta a execução, ainda que em parte. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.856/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Com efeito, se a extinção da ação de execução deu-se pelo acolhimento da Objeção de Pré-executividade, manejada pela parte Recorrida, é certo que a parte Apelante, por força do princípio da sucumbência, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No que concerne ao quantum a ser fixado, estabelece o art. 85, do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse diapasão, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, correta a sentença que condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com a manutenção da sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição material e, em consequência extinguiu a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025